Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-93.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703742-93.2018.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Fazenda Pública. Correção monetária. Coisa julgada. A execução de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, que estabeleceu a TR como índice de correção monetária. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II e seu parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 525, §§ 12 e 14, 535, §§ 7o e 8o, e 985, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei 11.960/2009, no sentido de definir que, a partir de julho de 2009, o IPCA-E é o índice a ser utilizada para a correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei 11.960/2009. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015